Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800009-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800009-93.2022.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA – ADV.

PACIENTE:
DALVAN FERREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217, DO CPB. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que a liberdade provisória cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares, permanecido foragido por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional.

2.
Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

3. Tratando-se de medida urgente é desnecessária a intimação da parte
antes de decretar a medida cautelar de prisão do paciente (art. 282, § 3º, do CPP). Da mesma forma que não há que se falar em aplicação do art. 498, do CPC, quando restou necessária a prisão para a aplicação da lei penal.

4. ORDEM DENEGADA por maioria de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada ao décimo dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DALVAN FERREIRA GOMES, em razão de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002970-27.2016.814.0040, no qual se apura a prática do tipo penal ínsito no
art. 217, do CPB
.

Consta da
impetração
que a paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 2016,
e o
decreto cautelar, entretanto, veio a ser cumprido somente em 17/12/2021.

Alega o impetrante que a comunicação do cumprimento da prisão deu-se inicialmente somente para a Magistrada que expediu a ordem de prisão, não tendo sido comunicado ao Juízo plantonista, da prisão do paciente.

Afirma, que não teve acesso aos autos, que eram físicos, tendo comunicado o fato à Magistrada plantonista, que declarou-se incompetente para apreciação do pedido de liberdade do paciente.

Aduz estarem ausentes os pressupostos do art. 312, do CPP, bem como, não foi oportunizado o contraditório, na forma do art. 282, § 3º, do CPP.

Salienta que, a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente é justificativa suficiente para aplicação analógica do art. 489, § 1º do CPC.

Requer subsidiariamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sendo o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis. Sendo réu primário, possui endereço fixo, de maneira que
não se fazem presentes, no caso, os pressupostos ensejadores da medida extrema, contidos no art. 312 do CPP
, sendo adequadas ao caso a
imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
.

Distribuídos os autos em sede de plantão judicial, o pleito liminar foi indeferido durante o recesso judiciário.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos seguintes dispositivos: art. 217-A, caput, c.c. 71, caput, todos do Código Penal.

Pesa sobre o paciente a acusação de estupro de vulnerável em face da menor RAISSA GABRIELA CORREA DE ASSIS, com treze anos de idade na época dos fatos.

Ingressada no dia 27 de junho de 2016, narra a exordial acusatória, que no dia 05/08/2015, a genitora da vítima viu a filha escrever uma carta de amor para um funcionário da fazenda. Ao ser indagada por sua genitora, a menor relatou que ela estava mantendo um relacionamento com DALVAN. Segundo consta, a vítima relatou os fatos à sua genitora, narrado que se encontrava com DALVAN para namorar quando estava sozinha em casa. Disse que trocavam beijos, abraços e que ele a despiu uma vez, passou a língua em seu corpo e introduziu um dedo em sua vagina, mas que ele não tirou a roupa dele e ela pegava em seu pênis por cima da calça.

Consta exame sexológico, e no mesmo não há indício de conjunção carnal.

O paciente, nos autos do IPL, nega o cometimento do crime.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2017.

O denunciado não foi encontrado para ser citado, após o prazo da citação por edital. O processo foi suspenso em 25 de janeiro de 2018. Em consequência, foi decretada a prisão do denunciado.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

O paciente foi preso decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretado em virtude de fundados indícios de materialidade e autoria do crime mencionado, pelo juízo da 1ª Vara Criminal no dia 25/01/2018, e cumprido em 17/12/2021

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Em pesquisa realizada nesta data, verifico que consta Inquérito arquivado na Comarca de ITUPIRANGA, cuja capitulação é o art. 121 caput do CP.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

O paciente foi preso decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara Criminal no dia 25/01/2018 e cumprida no dia 17/12/2022.

Ocorre, que o cumprimento do mandado de prisão se deu no recesso forense, motivo pelo qual não foi possível que este juízo tomasse conhecimento do referido cumprimento do mandado de prisão.

O denunciado requereu, por meio de causídico constituído, a revogação de sua prisão preventiva para o juízo de plantão, sendo que nesta ocasião, o juíz plantonista deixou de apreciar o requerimento do pedido de liberdade provisória, eis que declarou-se incompetente.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O feito aguarda a citação do denunciado.” - Grifos originais

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 25.01.2018:

“(...) D E C I S Ã O

I. Considerando que o(s) denunciado(s), devidamente citado(s) por edital à fl. ____, não compareceu(ram) e tampouco constituiu(íram) defensor, nos termos do art. 366 do CPP, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL em relação ao(s) citado(s), fixando como elastério de sobrestamento o período previsto no art. 109, I do CP, única interpretação constitucionalmente válida da Lei nº 9.276/96, depois da qual a persecução deverá reiniciar.

II. A produção antecipada de provas, prevista no art. 366 do CPP, é medida excepcional e está restrita àquelas hipóteses em que a necessidade da medida urgente resta evidente, à vista do risco concreto de perecimento da prova ou da impossibilidade de sua obtenção futura.

III. Nesse sentido entendo que não há provas antecipadas a serem produzidas, anuindo com as deliberações da Defensoria Pública à fl. ____.

IV. Referente ao pleito do MP de fl. ____ pugnando pela prisão preventiva do(s) acusado(s) não localizado(s), entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, nos termos do arts. 312 e 313 do CPP. No caso em comento, mostra-se evidente que o(s) agente(s) está(ão) se furtando da aplicação da lei penal, sendo que o delito a ele(s) imputado é punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, o que torna necessária a sua constrição cautelar. Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do(s) denunciado(s), concordando com a manifestação ministerial nesse sentido. EXPEÇA-SE o(s) pertinente(s) mandado(s) de prisão.

V. Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

VI. Após, acautelem-se os autos em Secretaria aguardando o sobrestamento do feito pelo prazo máximo da pretensão punitiva do delito.”

Ocorre, que o mandado foi cumprido em recesso forense somente tendo conhecimento da prisão a autoridade coatora com o retorno das atividades do Fórum, logo ao prestar as informações necessárias à instrução deste
writ
, não havia sido analisada a situação atual do paciente, principalmente pelo fato de a Magistrada plantonista ter se julgado incompetente para apreciação do pedido de revogação da prisão

Da atenta leitura das peças acostadas pelo autor,

bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que
a prisão preventiva do paciente é necessária para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, principalmente, que ele permaneceu foragido por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra, ao menos nesta etapa, que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do CPP, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de restrição imposta, uma vez que a acusada está foragida desde abril de 2020.
2. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: RHC n. 49.126/MG - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 26/09/2014; HC n. 281.472/MG - 5a T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 18/06/2014; HC n. 269.431/GO - 6a T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/04/2014; HC n. 275.590/BA - 5a T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 659.205/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) - Grifei

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade
, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “s
e tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto à alegação de que não houve a devida comunicação à parte contrária (art. 282, § 3º, do CPP), antes de decretar a medida cautelar de prisão do paciente, resta completamente descabida, pois se sem ter sido formalmente citado já esteve foragido, se soubesse que haveria a possibilidade de ter uma ordem de prisão contra si expedida previamente não teria qualquer finalidade a medida de urgência, que serve de exceção àquela regra.

Da mesma forma não há que se falar em aplicação do art. 498, do CPC, quando restou necessária a prisão para a aplicação da lei penal.

Desta feita, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2022